Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-47.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. LEI 6.194/74. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. FRATURA EM JOELHO ESQUERDO. PERÍCIA MÉDICA. INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO CONSTATAÇÃO. INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), com regulamentação dada pela Lei 6.194/74 (Lei do DPVAT), tem por objetivo garantir cobertura indenizatória aos casos de morte, invalidez permanente (total ou parcial), e de despesas com assistência médica e suplementar às pessoas vitimadas. Para pagamento da indenização proporcional, é necessária, de todo modo, constatação de invalidez permanente. Essa é a premissa. 1.1. Hipótese em que definido pericialmente não haver que se falar em invalidez permanente, perda anatômica ou perda funcional do membro lesionado (joelho esquerdo), periciada somente acometida por “dores esporádicas em joelho esquerdo”. Por isto, incabível indenização do seguro obrigatório – DPVAT.
2. Apelo conhecido e provido.